Tribunal: TJES
Processo: 5000629-13.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-13.2022.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – DÉBITOS FISCAIS GARANTIDOS – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTERESSE DE AGIR - MANTIDA A SENTENÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

1- Havendo garantia integral do débito cobrado em execução fiscal ou por meio de ações cautelares de adiantamento de caução, o referido débito fica suspenso, de modo que o contribuinte terá direito de obter certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeito de negativa).

2- O

objeto do Mandado de Segurança não é o cumprimento das decisões transitadas em julgado,
mas sim, a garantia de
renovação da Certidão de Regularidade Fiscal Municipal,
visando grarantir a
emi
ssão de
certidão positiva com efeito de negativa, uma vez que os autos de infração tidos como óbice para o Fisco Municipal, já estão garantidos por meio de ações cautelares de adiantamento de caução ou diretamente no bojo das respectivas execuções fiscais.

3-
O
bservada a adequação da via eleita, eis que demonstrados
os
requisitos
previstos no art. 1º e 5º, da Lei 12.016/2009, da e
xistência de direito líquido e certo,
p
rova pré-constituída,
ilegalidade ou
a
buso de poder praticado por autoridade pública
e o n
ão cabimento de outra via administrativa ou judicial com efeito suspensivo. Em razão da ilegalidade praticada pelo Município de Vila Velha, caracterizado está, o interesse de agir do apelado.

4- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
A
pelação Cível
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e Remessa Necessária
,

contra a r.
sentença
(ID
n. 5071408
) prof
erida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/
ES
- Comarca da Capital,
que concedeu a segurança
nos autos de mandado de segurança
nº 5000629-13.2022.8.08.0035
, imp
e
trado pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE S
Á
LTDA
confirmando a liminar outrora concedida, para impor que o Município se abstenha de utilizar os débitos objeto dos autos de infração nº 1165/2013; 21164/2013; 40072/2014; 60301/2011; 21051/2006; 21050/2006; 21068/2006 e 21070/2006, como óbice à renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da Impetrante.

E
m suas razões recursais
(ID n. 5071410)
, o Município de Vila Velha sustenta, em síntese, que
(i)
o Mandado de Segurança não é meio hábil para o cumprimento de decisões judiciais nos termos do artigo 5°, da Lei 12.016/2009;
(ii)
a Impetrante deveria t
er
manejado o cumprimento das decisões interlocutórias que deferiram a suspensão dos valores cobrados em virtude de garantia integral nas ações.

Sob essas premissas, requer a reforma da sentença, pois demonstrada a carência da ação por inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, tendo em vista que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como meio para cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado.

Contra
rrazões
pelo desprovimento do recurso (
ID n. 5071413
).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,
foi impetrado
Mandado
d
e Segurança
pela

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
contra
o
suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VILA VELHA,
ao fundamento de que
teve o pedido
de
Certidão de Regularidade Fiscal perante o Fisco Municipal, negado pela existência de débitos em aberto, especificamente 08 (oito) autos de infração: 21165/2013; 21164/2013; 40072/2014; 60301/2011; 21051/2006; 21050/2006; 21068/2006 e 21070/2006.

Sustent
ou a impossibilidade
de óbice à obtenção de certidão de regularidade
fiscal
porque os débitos integralmente garantidos por meio de ações cautelares de adiantamento de caução ou diretamente no bojo das respectivas execuções fiscais, o que assegura à Impetrante o direito à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

O douto magistrado consignou, em sua sentença, que, de fato,
“
havendo garantia integral do débito cobrado em execução fiscal, o referido débito fica suspenso, de modo que o contribuinte terá direito de obter certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeito de negativa).
Ademais, a garantia pode ser ofertada antes do ajuizamento da execução fiscal por meio de ação cautelar”,
consoante o entendimento jurisprudencial pátrio
(TRF-3 - RemNecCiv: 50041831020184036100 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/11/2020 e TRF-1 - AC: 00913904420144013800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 12/01/2021).

Nesse ponto,
coaduno com o entendimento firmado pelo douto magistrado de origem, de que o
s débitos objeto dos autos de infração nºs 1165/2013; 21164/2013; 40072/2014; 60301/2011; 21051/2006; 21050/2006; 21068/2006 e 21070/2006
não consubstanci
a
m óbice à renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante o Município de Vila Velha-ES, devendo ser mantida a sentença.

O
Município de Vila Velha, ao interpor o presente recurso de apelação, sustenta
inadequação da via eleita e
a
falta de interesse de agir,
alegando que
o Mandado de Segurança não é meio hábil para o cumprimento de decisões judiciais proferidas nos autos dos processos nos quais os autos de infração foram integralmente garantidos.

N
o entanto, observo que
o objeto do Mandado de Segurança não é o cumprimento das decisões transitadas em julgado,
mas sim, a garantia de
renovação da Certidão de Regularidade Fiscal Municipal,
visando grarantir a
emi
ssão de
certidão positiva com efeito de negativa,
uma vez que os autos de infração tidos como óbice para o Fisco Municipal, já estão garantidos por meio de ações cautelares de adiantamento de caução ou diretamente no bojo das respectivas execuções fiscais.

N
esse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO DO WRIT. 1. "'Segundo lição já antiga na jurisprudência desta Corte,
o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos
, sendo certo que o acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra-petita' (MS 18.037/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 1º/2/2013)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.596/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 7/3/2023). 2. Caso concreto em que da petição inicial do subjacente mandado de segurança extrai-se que a impetração não tem por objetivo a cobrança de valores, mas a tomada de providências contra um apontado ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal -SEPALD/DF e ao Secretário de Estado da Fazenda - SEEC/DF,
consubstanciado na expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos que, por sua vez, estaria sendo utilizada como fundamento para legitimar o descumprimento das obrigações contratualmente assumidas
pelo Distrito Federal junto à Instituição Financeira impetrante. 3. Tal como afirmado pelo Parquet Federal,
a hipótese "Não se trata de pleito relativo à cobrança de valores, mas de providência concreta, consistente na expedição de ordem para que a autoridade pública se abstenha de invocar 'a pendência cadastral' como óbice ao pagamento dos serviços de arrecadação prestados pela recorrente em cumprimento aos contratos de prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas distritais".
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 72136 DF 2023/0306415-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Assim, observada a adequação da via eleita, eis que demonstrados
os
requisitos
previstos no art. 1º e 5º, da Lei 12.016/2009, da e
xistência de direito líquido e certo,
p
rova pré-constituída,
ilegalidade ou
a
buso de poder praticado por autoridade pública
e o n
ão cabimento de outra via administrativa ou judicial com efeito suspensivo.

Em razão da ilegalidade praticada pelo Município de Vila Velha, caracterizado está, o interesse de agir do apelado.

P
or todo
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau
.

Deixo de majorar
os honorários advocatícios
uma vez que não fixados em primeiro grau (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicada a remessa obrigatória.

Acompanho o voto de relatoria.